Tribunal: TJES
Processo: 5007355-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007355-12.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. Razão assiste ao recorrente ao sustentar que o acórdão restou omisso quanto à análise do pedido de descaracterização da mora.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a abusividade dos encargos contratuais previstos para o período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Orientação nº 02), entendimento que deve ser aplicado ao presente caso, em que fora declarada a abusividade dos juros remuneratórios.

3. Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a descaracterização da mora e, via de consequência, determinar que sejam expurgados todos seus efeitos.

Vitória, 02 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por José Luiz da Silva Santos contra o acórdão (id nº 4217645) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e deu-lhe parcial provimento, para limitar a taxa de juros remuneratórios constantes no contrato de nº 5003320-09.2021.8.08.0011 a 8,71% (oito vírgula setenta e um por cento) ao mês.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto ao pedido de descaracterização da mora e expurgo de seus efeitos. (id nº 4296976)

Contrarrazões ofertadas pela embargada, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 4524072)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Razão assiste ao recorrente ao sustentar que o acórdão restou omisso quanto à análise do pedido de descaracterização da mora, vício que deve ser sanado.

O acórdão embargado considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar mais de quatro vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil, motivo pelo qual limitou a taxa de juros remuneratórios constante do contrato de nº 5003320-09.2021.8.08.0011 a 8,71% (oito vírgula setenta e um por cento) ao mês.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a abusividade dos encargos contratuais previstos para o período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Orientação nº 02), entendimento que deve ser aplicado ao presente caso em que, como visto, fora declarada a abusividade dos juros remuneratórios.

Portanto, deve ser acolhido o pedido de descaracterização da mora.

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a descaracterização da mora e, via de consequência, determinar que sejam expurgados todos seus efeitos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 02/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.